Tribunal: TJDFT
Processo: 0721058-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721058-75.2025.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. METODOLOGIA CÁLCULO. TARIFA ÁGUA E ESGOTO. TEMA 414 REVISTO PELO STJ. HIDRÔMETRO ÚNICO. TARIFA MÍNIMA MAIS PARCELA VARIÁVEL. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido antecipatório feito pela parte ora agravante para determinar que a ré, ora agravada, altere a metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de determinar que a parte agravada altere a metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.937.887/RJ, em revisão do Tema no 414 dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi deste julgado paradigmático de superação do REsp 1.166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ: "1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo." 3.1. Assim, segundo o precedente vinculante proferido pelo STJ, a tarifa pela prestação de serviços de saneamento ao condomínio com um único hidrômetro deve ser calculada por meio da exigência de uma tarifa mínima relativa a cada uma das unidades consumidoras, acrescida de uma parcela variável, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 3.2. Ficou expressamente consignada a ilegalidade da forma de cobrança da tarifa com base no consumo real global do condomínio, considerando-o como se fosse uma única unidade de consumo. 4. No caso em tela, a prova documental juntada demonstra que a tarifa de saneamento tem sido calculada com base no consumo real global, com o cômputo de uma única unidade de consumo e uma única tarifa fixa, havendo clara ilegalidade. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Jurisprudência relevante citada: Tema 414 revisto pelo STJ. A recorrente alega violação aos artigos 369, 371, 373, 374, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, e 35 e 40, estes da Lei 11.445/07, sustentando que não houve “análise sistemática e equitativa do conjunto probatório” (ID 76932185, pág. 10). Afirma que o acórdão recorrido aplicou equivocadamente a orientação do STJ firmada no Tema 414 dos recursos repetitivos, divergindo, no aspecto de julgados do STJ e do próprio TJDFT cujas ementas colaciona a título de paradigma. Não aponta, todavia, a qual ou a quais dispositivos de lei teria a turma julgadora dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas colacionados. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 369, 371, 373, 374, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, e 35 e 40, estes da Lei 11.445/07. Com efeito, a apreciação da tese recursal, nos termos em que posta, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso quanto ao indicado dissenso pretoriano, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012